Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702117-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO DA SILVA RODRIGUES APELADO: FELICIANO LYRA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por HELIO DA SILVA RODRIGUES contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FELICIANO LYRA MOURA, extinguiu a execução ao reconhecer o pagamento nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação de ID 207235860. No ponto, o Executado limita-se a consignar que os valores seriam impenhoráveis, apenas, por constituírem quantia inferior a 40 salários-mínimos. Tal hipótese, todavia, não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, se possível, a expedição de alvará eletrônico. Estando satisfeita a obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro EXTINTA a execução em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo Executado. Sem honorários.” (ID 64848309). Em suas razões (ID 64848314), sustenta o apelante: 1) a impenhorabilidade do salário e dos valores constantes em conta poupança; 2) a finalidade da norma é o atendimento às necessidades básicas do devedor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana; e 3) os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, o que torna impossibilitada sua penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em conta poupança, conforme art. 833, X, CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 64848317). Preparo recolhido em dobro (ID 65639047/65639048). É o relatório. DECIDO. O apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, carece de interesse; a presente apelação já é dotada de efeito suspensivo legal. O art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação implica a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que extingue a execução ao reconhecer o pagamento da dívida não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não criará direitos positivos para o requerente, pois não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a impenhorabilidade de valor depositado em sua conta poupança. NÃO CONHEÇO do pedido de efeito suspensivo. RECEBO o recurso no duplo efeito (arts. 1.012 e 1.013 do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília-DF, 12 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator